Tribunal: TJDFT
Processo: 0734984-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734984-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL SOUZA GOMES AGRAVADO: ACACIO COSTA SILVA FILHO D E C I S Ã O Recebo os embargos de declaração (ID no 63573629) como agravo interno, considerando a complementação das razões recursais pelo recorrente (ID no 63766665), aplicando à hipótese o art. 1.024, § 3o, do CPC. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Indefiro, portanto, o pedido de efeito suspensivo renovado pelo agravante em suas razões recursais (ID no 63767765). As questões de fato e de direito serão devidamente reanalisadas quando da prolação do voto, levadas ao colegiado no julgamento. Intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, no prazo legal, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator